Tribunal: STF
Processo: RE 1309584
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE SINDICALIZADO. Necessária a comprovação de sindicalizado do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual” (eDOC 37)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, III; 93, IX; e 133, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “o sindicato (ora recorrente) é expressamente autorizado a atuar como substituto processual da categoria profissional, possuindo legitimação extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, sejam os trabalhadores sindicalizados ou não” (eDOC 49, p. 9).



    Aduz-se, ainda, que o Tribunal de origem, ao condicionar a legitimidade do sindicato à comprovação da sindicalização do interessado, teria o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 da repercussão geral.



    Requer-se, assim, que seja reconhecida sua legitimidade para promover o cumprimento de sentença.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, assentou que “os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    No que se refere especificamente aos cumprimentos de sentença, a orientação desta Corte tem se firmado no sentido de adotar a ampla legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais também nas execuções de título judicial. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. A orientação desta Corte é firme quanto à possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes. 3. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o título em questão seria exequível e determinou o retorno à origem para o regular processamento do feito, considerando que o trânsito em julgado data de 02.03.2011 e antecede a decretação da inconstitucionalidade, que foi declarada em 23.03.2015. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1.368.107 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022; grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 883.642/AL-RG. Tema nº 823 da Repercussão Geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 883.642/AL-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência quanto ao reconhecimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.377.362 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022; grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a legitimidade do sindicato para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o argumento de não ter sido comprovada a sindicalização do beneficiário do título judicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) na presente demanda, o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, sendo, portanto, necessária a comprovação de sindicalizado do substituído. 



    Em verdade, percebe-se que não foi juntado aos autos qualquer documento que evidencie a anuência do substituído no ajuizamento da presente execução individual de sentença proposta em seu benefício, como procuração ou contrato de honorários” (eDOC 38 p. 2-3)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao condicionar a execução individual de título formalizado em ação coletiva ajuizada por sindicato à comprovação da sindicalização do substituído, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o que evidencia a aplicação equivocada do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido (eDOC 47), de maneira a reconhecer a legitimidade do sindicato para o presente cumprimento de sentença, independentemente da comprovação da sindicalização do interessado na execução.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente